Tribunal: TJMT
Processo: 1010414-11.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010414-11.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 016.300.581-81 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), MARIA SOCORRO PROSPERO DE SOUSA - CPF: 353.145.591-53 (RECORRENTE), POLIANA CARDOSO DE BRITO CAMILO - CPF: 718.210.071-15 (RECORRENTE), MARIA NEIDE SOARES - CPF: 304.471.001-49 (RECORRENTE), FABIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 741.439.481-68 (RECORRENTE), MARIA JOSE GOMES DA SILVA NETA - CPF: 883.715.221-34 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO: 1010414-11.2024.8.11.0004.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRIDAS: ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA E MARIA SOCORRO PROSPERO DE SOUSA.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 31/3 A 3/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM AMBIENTE INSALUBRE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra decisão que condenou o recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade, no grau máximo de 40% sobre o salário base das reclamantes, com reflexos em férias, terço de férias e 13º salário, no período de março de 2020 a novembro de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as reclamantes fazem jus ao adicional de insalubridade no grau máximo durante o período da pandemia de Covid-19, independentemente da apresentação de laudo técnico específico; e (ii) determinar se houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela ausência de perícia técnica no curso da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), do Ministério do Trabalho, em seu Anexo 14, presume a insalubridade de grau máximo para atividades com contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, não sendo exigível laudo técnico para o reconhecimento do direito ao adicional.

O adicional de insalubridade é devido aos servidores que desempenham suas atividades em ambientes insalubres, especialmente em contexto pandêmico, quando há exposição a agentes biológicos nocivos.

O ente municipal não requereu a produção de prova pericial durante a fase instrutória, o que resulta em preclusão temporal, sendo inviável a inovação recursal para pleitear a apresentação de laudo técnico nesta fase processual.

A inexistência de cerceamento de defesa se evidencia pelo fato de que o recorrente teve a oportunidade de contestar a demanda e apresentar sua argumentação nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade no grau máximo é devido a servidores que desempenharam atividades expostas a agentes biológicos durante a pandemia de Covid-19, conforme previsto no Anexo 14 da NR-15, independentemente da realização de laudo técnico específico.

A ausência de pedido de prova pericial na fase instrutória configura preclusão temporal, sendo vedada a inovação recursal para pleitear sua realização em sede de recurso.

Dispositivos relevantes citados: NR-15 do Ministério do Trabalho, Anexo 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1013327-98.2022.8.11.0015, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023; STJ, REsp nº 1013642-29.2022.8.11.0015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 270596392), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40%, sobre o salário base da reclamante, cuja parcela deverá refletir/repercutir em férias, terço de férias, 13º salário, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022.

Determinou, ainda, que os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do pedido administrativo quando este tiver sido juntado aos autos e, na ausência dele, da data da propositura da ação, bem como juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a partir da citação, conforme os Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 810 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ademais, estabeleceu que, a partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor incidirá exclusivamente a taxa SELIC para encargos moratórios posteriores à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo, com fundamento no art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O ente municipal sustenta que já realiza o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que laboram em condições insalubres, não sendo cabível o pagamento retroativo da verba.

Argumenta que as reclamantes já percebem adicional de insalubridade no percentual de 20%, uma vez que o local de trabalho não é referência em doenças infectocontagiosas, sendo classificado como de grau baixo.

Alega que, no âmbito municipal, foi editada a Lei Complementar nº 286, de 25/01/2021, a qual suspendeu o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais do município e implementou a gratificação extraordinária temporária de combate à Covid-19 para servidores efetivos, contratados e comissionados da área da saúde, como forma de reconhecimento pelos serviços prestados em exposição ao coronavírus. Além disso, informa que o Decreto nº 4.675/2021, de 19/07/2021, prorrogou por mais dois meses o pagamento da referida gratificação extraordinária.

Afirma, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em reiteradas decisões, consolidou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade a servidores públicos deve estar amparado em laudo técnico que comprove as condições de trabalho, não sendo devido o pagamento retroativo sem a devida comprovação.

Sustenta que caberia às reclamantes a incumbência em provar o alegado e, ainda, que as provas emprestadas apresentadas se referem a outros servidores (enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc.), e nada com o ambiente de trabalho e as funções executadas pelas recorridas.

Ressalta que a Lei Complementar nº 096/2006, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Administração Pública Municipal, regulamenta todos os direitos e deveres dos servidores, e que as demandantes trabalham em vários locais, e nenhuma labora em hospital ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA), não possuindo grau de risco que lhes deem direito a receber 40% de adicional de insalubridade no período pandêmico.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, bem como a nulidade da sentença, em razão da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, retornando os autos ao Juízo de origem para que o ente municipal possa apresentar laudo pericial do ambiente de trabalho de cada uma das recorridas.

As reclamantes apresentaram suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pleiteando pela manutenção da sentença recorrida (ID 269650342).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43, caput, da Lei 9.099/95.

Segundo consta da inicial, as reclamantes são servidoras públicas municipal e atuam como Auxiliar de Serviços Gerais, no município de Barra do Garças/MT, e recebe adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento).

Afirmam que, diante da pandemia da Covid-19, foi decretado em todo o país emergência e calamidade pública em 19 de março de 2020.

Esclarecem que, com fundamento nas diretrizes das autoridades públicas e na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida na Ação Direta de Constitucionalidade nº 6.341, de 17/04/2020, diversos Estados e municípios decretaram medidas excepcionais.

Assim, no Estado de Mato Grosso, a emergência foi declarada pelo Decreto nº 424, de 25/03/2020, reconhecida pela Resolução nº 6.777/2020 da Assembleia Legislativa, e no âmbito municipal, os Decretos nº 4.321 e nº 4.327, ambos de abril de 2020, estabeleceram o estado de calamidade pública na cidade.

Ressaltam que, no âmbito municipal, foram editados os Decretos nº 4.321 e 4.327, ambos no mês de abril de 2020, decretando a calamidade pública na cidade de Barra do Garças/MT.

Diante desse cenário, as demandantes postulam a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo de 40%, com os devidos reflexos sobre o 13º salário, férias e terço constitucional.

Inicialmente, ressalta-se que, embora ausente o LTCAT, é plenamente aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, que dispõe, em seu Anexo 14:

"Insalubridade de grau máximo.

Trabalho ou operações em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados"(grifei).

Nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA Nº 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.º 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico. O Art. 1.º, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente. (N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifei).

Dessa forma, resta desnecessária a realização de perícia técnica, conforme requerido pelo recorrente, pois a presunção de insalubridade em grau máximo decorre da própria natureza do cargo e dos riscos inerentes à atividade desempenhada pelas demandantes.

Por fim, não subsiste a alegação de que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, citado para se manifestar, o município contestou a demanda e não requereu a realização de perícia ou apresentação de laudo pericial do ambiente de trabalho, ocorrendo a preclusão temporal. Ademais, não é o recurso o momento adequado para pleitear a produção de provas, as quais deveriam ter sido requeridas na instrução processual, sob pena de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025